Tribunal: STF
Processo: RE 421177
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR.
Questão dirimida com base na legislação infraconstitucional
pertinente, o que não enseja a abertura da via
extraordinária.
Agravo regimental a que se nega provimento.